Tribunal: CARF
Processo: 10670.721717/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721717/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147, §1o, DO CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). SÚMULA CARF 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN).
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSA
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Incabível a manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na
matrícula do imóvel, efetuada antes da ocorrência do fato gerador. Inteligência
da Súmula CARF 122.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 1.272,86 ha e uma
área de reserva particular do patrimônio natural de 6.190,00 ha. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
009.316, de 06 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10670.721713/2011-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721717/2011-11
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Cajueiro – NIRF 2512701-2”, referente a falta
de comprovação da área de preservação permanente.

De acordo com o relatório fiscal:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural
(...)
Para a exclusão das áreas de reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural
(RPPN) da área tributável, faz-se necessário a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental ADA, que deve conter as informações de tais áreas e ter sido protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA.

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 A área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN) foi
indevidamente declarada como área de preservação permanente;
 A RPPN Porto Cajueiro encontra-se regulamentada;
 É desnecessária a utilização do ADA para fins de isenção do ITR;
 O ADA é instrumento de comprovação das áreas, meramente declaratório;
 As RPPNs são reservas legais voluntárias;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Tributação. ADA.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

Para o reconhecimento da isenção do ITR da área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), é necessária, além da averbação na matrícula do imóvel, que o
contribuinte protocolize dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama o Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.

Ciência do acórdão em 01/10/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência.

Recurso voluntário apresentado em 31/10/2013, no qual a contribuinte alega que:
 A área total do imóvel é de 8.478,8142 hectares;
 Há reserva legal com 1.763,96 hectares averbada;
 Há 165,55 hectares de área de preservação permanente;
 Foi instituída RPPN no imóvel;
 No ADA juntado aos autos, há declaração de área de 349,304 hectares de
floresta nativa;
 O ADA é um dos instrumentos para comprovação das áreas de
conservação ambiental, sendo meramente declaratório;
 A MP 2.166/2001 dispensa o contribuinte de comprovação prévia das
áreas declaradas;
 RPPN e reserva legal são equivalentes;
 As RPPNs são perpétuas e devem ser averbadas no cartório;
 As RPPNs têm restrições mais severas que as áreas de reserva legal;
 A RPPN goza dos mesmos benefícios fiscais que as áreas de reserva legal,
preservação permanente e servidão florestal;
 Foi averbado termo de compromisso entre a impugnante e o Instituto
Estadual de Florestas – IEF;
 A RPPN “Porto Cajueiro” foi aprovada em 27/03/2006;

É o relatório.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide
O demonstrativo de apuração do imposto devido apresenta os seguintes dados:
Área

Declarado
Apurado
Área total do imóvel
8.819,7
8.819,7
Área de preservação permanente (APP)
8.819,7
0,0

Em atendimento a intimação fiscal, a então fiscalizada encaminhou cópia de publicação
no Diário Oficial de Minas Gerais, somente informando que o imóvel havia sido
declarado como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Entretanto, foi procedida a glosa da área declarada, com base na falta de ato declaratório
ambiental (ADA), nos seguintes termos:

Para a exclusão das áreas de reserva legal e de reserva particular do patrimônio
natural (RPPN) da área tributável, faz-se necessário a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental ADA, que deve conter as informações de tais áreas e ter
sido protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.

Em sua impugnação, a notificada teceu diversas considerações acerca das RPPN,
sustentando a desnecessidade de ato declaratório ambiental (ADA) e requerendo a total
isenção da área do imóvel. Ao final de sua defesa, fez referência a existência de áreas
de preservação permanente e reserva legal, alegando que, somadas à área de RPPN, não
seriam passíveis de incidência do ITR, o que alteraria o cálculo do imposto:
Impugna-se ainda o valor arbitrado para o valor da terra nua — VTN, uma vez
que o referido cálculo foi realizado com base na totalidade da área do imóvel
rural, devendo considerar-se que esta não retrata a realidade dos fatos, pois uma
vez demonstrada a real finalidade e utilização do imóvel, ou seja, sua área total
encontra-se distribuída em APP, Reserva Legal Florestal obrigatória e voluntária,
ou seja, a RPPN, não sendo, portanto, tais áreas passíveis de incidência do
imposto ITR, devendo ser desconsiderado o cálculo, juros e multas apresentados
no demonstrativo de apuração do imposto devido.

A impugnação não explicitou a dimensão das áreas pleiteadas, embora diversos dos
documentos juntados (cópia da matrícula no registro de imóveis; título de
reconhecimento; termo de compromisso; deliberação do Instituto Estadual de Florestas)
façam referência a uma área de 6.190,00 ha a título de RPPN.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

Exceção se faz ao plano de manejo anexado também à impugnação, que informa uma
área de 6.340ha de RPPN, além de uma área de preservação permanente de 166,0 ha e
de reserva legal de 1.764,0 ha.
Nesse quadro, a DRJ examinou a possibilidade de exclusão das áreas da base tributável,
consignando que:
Para as Áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPNs, serem
excluídas da incidência do ITR é necessário que o contribuinte apresente o ADA
ao Ibama, que as áreas, gravadas com perpetuidade conforme termo de
compromisso assinado perante o órgão ambiental, estejam averbadas no RI
competente e reconhecidas pelo Ibama, na data de ocorrência do fato gerador (1o
de janeiro de 2005), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
Área de preservação permanente
(...)
Para as áreas de Preservação Permanente definidas no art. 2o do Código
Florestal, além do ADA protocolizado tempestivamente no Ibama, seria
necessário o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, registrada no CREA, com o
enquadramento das áreas nos termos do art. 2o da Lei no 4.771/1965, alterada
pela Lei no 7.803/1989. Enquanto que para as áreas definidas no art. 3o do
Código Florestal, além dos documentos ora citados, seria necessária Certidão de
órgão público competente e ato do poder público que assim a declarou.

Área de Reserva Legal
(...)
Em se tratando de áreas de reserva legal, aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob o regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com os princípios e critérios científicos estabelecido,
tornava-se necessário que a contribuinte, como proprietária de imóvel rural, além
de averbar à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, conforme preceituam os artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu
parágrafo único da Lei no 4.771/1965, com a redação dada pela Lei no 7.803/89 e
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 1o; RITR/2002, art. 12,
apresentasse Ato Declaratório Ambiental – ADA.

Veja-se então que, apesar da contribuinte ter primeiramente indicado que toda a área
declarada como de preservação permanente correspondia à RPPN, na impugnação fez
menção genérica a APP e reserva legal. Considerando que o julgador a quo abordou a
controvérsia considerando também a possibilidade de exclusão de tais áreas, assim deve
ser examinado o recurso voluntário.
Tratamento distinto devem ter as alegações, trazidas somente em sede recurso
voluntário, quanto ao erro de fato relacionado à área total do imóvel e a existência de
florestas nativas. Argumenta a recorrente que foi declarada a área constante da abertura
da matrícula (8.819,7 ha), mas que após procedimento de georreferenciamento, a área
foi retificada para 8.478,81 ha, como comprova a averbação AV6-13133, de e-fl. 27.
Afirma que o Ato Declaratório Ambiental (ADA) juntado aos autos declara uma área de
349,30 ha de floresta nativa.
Todavia, o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Em que pese este Conselho por vezes privilegie a verdade material, aceitando a
retificação da declaração, há que se ponderar que somente em grau de recurso
voluntário a contribuinte se manifestou quanto ao erro na declaração: durante a ação
fiscal se limitou a encaminhar a documentação solicitada, sem maiores esclarecimentos
quanto a área declarada. Ainda, após o recebimento do termo de intimação fiscal (em
13/09/2011, conforme comprovante juntado), emitiu em 29/09/2011 o ADA fazendo
novamente constar a área total incorreta, de 8.819,77 ha.
O art. 147, §1o, do CTN não é uma permissão para que as obrigações acessórias sejam
negligenciadas, eis que se tratam de dever instrumental no interesse da administração
tributária. O expediente utilizado pela contribuinte, simplesmente informando a área da
matrícula do imóvel e adotando o exato mesmo valor em qualquer campo das áreas não
tributáveis – o que resultou no menor valor de imposto devido -, não lhe dá autorização
para alegação de erro nessa fase do contencioso.

Área de Preservação Permanente
A contribuinte afirma, em seu recurso voluntário, que a área de preservação permanente
seria de 165,55 ha. No entanto, a despeito da decisão de piso ter alertado quanto à
necessidade de laudo técnico, a recorrente somente anexou ao recurso somente mapa da
área, sem especificar seu enquadramento à luz dos arts. 2o ou 3o da Lei 4.771/1965.
Enquadramento esse imprescindível à análise, vez que as APP previstas no art. 3o da Lei
4.771/1965 dependem de ato do Poder Público as declarando como tal, para fins de
exclusão da base tributável. Mesma observação se faz ao plano de manejo de e-fl. 219,
que contém somente a dimensão da APP, de forma genérica.
Posto isso, não é possível reconhecer a APP de 165,55 ha.

Área de Reserva Legal
Quanto à área de reserva legal, não aceita pelo julgador a quo pela falta de ADA, deve
ser observada a Súmula CARF 122, com o seguinte enunciado:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Conquanto a recorrente requeira o reconhecimento de 1.763,96 ha a título de reserva
legal, com amparo na averbação AV.12-13.133, verifica-se que esta foi feita após a data
do fato gerador, em 13/03/2007, alterando a averbação anterior, de 12/12/2006.

O art. 10, §3o, II, do Decreto 4.382/2002 prevê que:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
II - de reserva legal
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

(...)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.

Assim, só pode ser aceita, a título de reserva legal, a área averbada à data do fato
gerador, ou seja, 1.272,86 ha.

RPPN – Averbação
A despeito da Súmula CARF 122 só prever expressamente a dispensa do Ato
Declaratório Ambiental para as áreas de reserva legal, entende-se que mesmo
tratamento deve ser dado às Reservas Particulares de Patrimônio Natural, vez que para
tais reservas também é necessário o reconhecimento das áreas por ato do poder público
ambiental e sua averbação no cartório de registro de imóveis, conforme art. 21 da Lei
9.985/2000:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

Dessa forma, a assinatura do termo de compromisso perante o órgão ambiental
atenderia à finalidade do ADA, vez que o Poder Público já estaria ciente da existência
das áreas de interesse ambiental. A averbação, por sua vez, assim como nas áreas de
reserva legal, seria requisito formal indispensável ao reconhecimento da RPPN como
tal. Precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ÁREAS AMBIENTAIS. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Incabível a manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na
matrícula do imóvel, efetuada antes da ocorrência do fato gerador.
(Acórdão 9202-008.479, de 18 de dezembro de 2019. Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)

Na espécie, consta a averbação, em 19/12/2005, de uma área de 6.190,0 ha na matrícula
do imóvel, que deve ser reconhecida para fins de ITR.

Pelo exposto, voto por:
CONHECER do Recurso Voluntário; e
No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer uma área de
reserva legal de 1.272,86 ha e uma área de reserva particular do patrimônio natural de
6.190,00 ha.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 1.272,86 ha e uma área de
reserva particular do patrimônio natural de 6.190,00 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital